Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – EXCEPCIONALIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DO SISTEMA PRISIONAL – PANDEMIA PELA COVID-19 – GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA.
1) É certo que a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos doentes que estejam em regime semiaberto ou fechado (art. 117, II, da LEP). Entretanto, em qualquer caso, é imprescindível a demonstração da excepcionalidade da situação, da gravidade da doença e da impossibilidade de o sistema penitenciário conceder assistência ao preso.
2) A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia, não orienta os magistrados à soltura indiscriminada daqueles que compõem o grupo de risco. A própria recomendação dispõe que a prisão domiciliar depende de relatório médico e da constatação de que o sistema carcerário não é capaz de prestar assistência ao preso (inciso III).